Tribunal: TJSP
Processo: 0006909-40.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Art. 155, § 4o, IV, do CP. Willian pleiteia e absolvição, pela atipicidade da conduta e ambos pugnem pela absolvição em razão da insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Penas, regimes e substituição mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recursos não providos.